Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727848-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CHARNESQUI DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9, AJUIZADA PELO IDEC, PARA PAGAMENTO AOS POUPADORES DAS DIFERENÇAS REFERENTES AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO TEMPO DO INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Ação de cumprimento (individual) de sentença coletiva proveniente do processo n. 0027179-08.1998.8.07.0001 (antigos autos n. 1998.01.1.016798-9), ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra o Banco do Brasil S.A. Nesse processo, a instituição financeira foi condenada a pagar as diferenças no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas poupanças por ela mantidas em janeiro de 1989, adotando índices conforme os expurgos inflacionários do Plano Verão, com IPC calculado em 42,72% para aquele mês. II. Apesar de denominada, pela parte autora, “liquidação de sentença pelo procedimento comum”, a fase processual retrata o cumprimento individual de sentença coletiva. Não há necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum se não há necessidade de alegar e provar fato novo (Código de Processo Civil, art. 509, II). Também não é o caso de liquidação por arbitramento (Código de Processo Civil, art. 509, I) se suficiente a elaboração de meros cálculos aritméticos para se aferir o quantum debeatur. III. Não há necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1033 do Superior Tribunal de Justiça, pois a suspensão de processamento prevista no inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil não é consequência automática da afetação de recursos para julgamento sob o rito dos repetitivos, sendo da discricionariedade do relator do recurso especial paradigma determiná-la. E, no caso concreto, o relator optou por ordenar a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada. IV. O processo de conhecimento, do qual provém o título a ser cumprido, se pauta pela tutela dos direitos individuais homogêneos (Código de Defesa do Consumidor, art. 81, parágrafo único, inciso III). V. Em relação ao cumprimento de sentença, especificamente no caso de direitos individuais homogêneos, nessa fase processual o interesse jurídico se restringe ao âmbito patrimonial e disponível de cada um dos consumidores lesados. VI. A legitimidade dos substitutos para requerer o início da fase executiva somente surge após um ano, se não houver habilitação de interessados individuais em número compatível com a gravidade do dano (Código de Defesa do Consumidor, art. 100). Nesses casos, permite-se o cumprimento (coletivo) residual de sentença, por meio do fluid recovery. VII. Via de consequência, desponta a ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover a execução coletiva do art. 98 da Lei 8.078/1990, por ausência de interesse público ou social a justificar a atuação do “parquet'. No mesmo sentido, verifica-se a ilegitimidade ativa do Ministério Público para o cumprimento individual da sentença coletiva. VIII. Caberia aos poupadores, individualmente, promover o protesto interruptivo da prescrição relativa a seu direito de iniciar a fase de cumprimento individual da sentença coletiva. IX. O protesto promovido pelo MPDFT nos autos 0036054-05.2014.8.07.0001 (antigo processo 2014.01.1.148561-3) não tem o condão de interromper o prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva proveniente do processo n. 0027179-08.1998.8.07.0001 (antigos autos n. 1998.01.1.016798-9). X. Apelação (princípio da fungibilidade) conhecida e desprovida. O recorrente suscita dissenso pretoriano em relação à interpretação conferida ao artigo 202, incisos I e II, do Código Civil, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, bem como que, em se tratando de demanda coletiva, o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva pode ser interrompido pelo ajuizamento do protesto apresentado pelo Ministério Público. Requer o reconhecimento da tempestividade da liquidação de sentença. II – O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 14/5/2024, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 15/5/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 16/5/2024 e terminou no dia 7/6/2024. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 21/6/2024 (ID 60761127), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida nos AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.727/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015